Tribunal: TJDFT
Processo: 0749922-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. EQUIVALÊNCIA A PAGAMENTO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. BLOQUEIO PELO SISBAJUD DEVIDO.
1. Nos termos do artigo 835, § 2°, do CPC, o seguro garantia judicial deve ser equiparado a dinheiro com a finalidade de penhora para suspender a execução.
2. Todavia, rejeitada a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, em razão da inconsistência das alegações nela arguidas, a apólice do seguro garantia não pode ser aceita como satisfação do débito exequendo, pois existe cláusula que condiciona o pagamento do prêmio ao trânsito em julgado da demanda de origem.
3. Se a Executada não providenciou o pagamento do débito dentro do prazo de 15 (quinze) dias e teve a impugnação interposta rejeitada, o cumprimento provisório de sentença deve prosseguir, seguindo o mesmo rito do cumprimento definitivo de sentença, nos termos do art. 520 do CPC, razão pela qual devida a determinação de bloqueio de ativos financeiros da Devedora mantidos em instituições financeiras pelo SISBAJUD.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.